Tribunal: TJDFT
Processo: 0744564-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Pedido de tutela de urgência para restrição de circulação de veículos. Alegação de fraude na contratação. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de contrato. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude na aquisição de veículos, requerendo a restrição de circulação dos automóveis via sistema Renajud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegação de fraude e dos alegados prejuízos decorrentes da continuidade da circulação dos veículos.
III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
4. A probabilidade do direito não se evidencia quando a alegação de fraude carece de comprovação mínima, exigindo dilação probatória para apuração dos fatos.
5. O agravo de instrumento não comporta produção de provas, sendo recurso de cognição instrumental, limitado à análise da legalidade da decisão recorrida.
6. Ausentes os requisitos legais, não se justifica a concessão da medida extrema pretendida.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.017 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071323, 0737108-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 25/11/2025.